Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-38.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL QUE ADENTROU EM VIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS ATINGINDO CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERENTE FOI A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE, QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL QUE ADENTROU EM VIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS ATINGINDO CICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERENTE FOI A ÚNICA RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE, QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. AUTORA AFASTADA DAS ATIVIDADES LABORATIVAS E SUBMETIDA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DE TORNOZELO. DECORRÊNCIAS DO ACIDENTE QUE NÃO SÃO MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. As provas documentais e orais confirmam o conteúdo do pedido inicial e, por sua vez, denotam que o apelante não teve êxito no seu o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. A autora chegou a ser afastada do trabalho porque precisou submeter-se à cirurgia em virtude de fratura no tornozelo ocorrida em razão do acidente. Decorrências do acidente que, obviamente, não são mero aborrecimento. Uma vez constatada a responsabilidade do apelante, bem como a relativa gravidade das consequências suportadas pela autora, o caso comportava a fixação de danos morais. Sentença mantida.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063703
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003003-38.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante MARIO
VIEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARIA APARECIDA COSTA
CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-38.2017.8.26.0587 -Voto no
2
Apelação no 1003003-38.2017.8.26.0587
Apelante: MARIO VIEIRA
Apelada: MARIA APARECIDA COSTA CONCEIÇÃO
Comarca: SÃO SEBASTIÃO 1a VARA CÍVEL
Magistrado: ANDRÉ QUINTELA ALVES RODRIGUES
V O T O No 48078
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL QUE ADENTROU
EM VIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS ATINGINDO
CICLISTA.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
AUTORA.
INOCORRÊNCIA.
RECORRENTE
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO
DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERENTE FOI A
ÚNICA RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE, QUE NÃO
RESTOU DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
AUTORA
AFASTADA
DAS
ATIVIDADES
LABORATIVAS
E
SUBMETIDA
A
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FRATURA DE TORNOZELO.
DECORRÊNCIAS DO ACIDENTE QUE NÃO SÃO MERO
ABORRECIMENTO.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
ADEQUADAMENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
1. As provas documentais e orais confirmam o conteúdo do pedido
inicial e, por sua vez, denotam que o apelante não teve êxito no
seu o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, devendo a r. sentença ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
2. A autora chegou a ser afastada do trabalho porque precisou
submeter-se à cirurgia em virtude de fratura no tornozelo ocorrida
em razão do acidente. Decorrências do acidente que, obviamente,
não são mero aborrecimento. Uma vez constatada a
responsabilidade do apelante, bem como a relativa gravidade das
consequências suportadas pela autora, o caso comportava a fixação
de danos morais. Sentença mantida.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização proposta por MARIA
APARECIDA COSTA CONCEIÇÃO em face de MARIO VIEIRA, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-38.2017.8.26.0587 -Voto no
3
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 88/90, cujo relatório se adota,
nos seguintes termos: “Isto posto, nos termos do artigo 487, inciso I, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda ajuizada por MARIA APARECIDA
COSTA CONCEIÇÃO para condenar os réus MÁRIO VIEIRA, ÂNGELO MÁRCIO
LEONÍDIO VIEIRA e PEIXARIA CRISTINA, solidariamente, em obrigação de
pagar quantia certa, no valor de R$ 9.000,00, a título de danos morais, corrigido
desde a data deste arbitramento (Súmula n. 362 do Egrégio STJ), acrescido de
juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula n. 54 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça). Condeno os réus ao pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, que ora são arbitrados em 10% sobre o valor da
condenação (art. 85, §2, do CPC).”
Apelação do réu Mário Vieira (fls. 88/90), tempestiva e
dispensada do preparo, porquanto beneficiário da Justiça Gratuita, na qual aduz
que a culpa pelo acidente foi da vítima que, distraidamente bateu sua bicicleta e o
seu pé, no veículo dirigido pelo réu, que aguardava para fazer a conversão.
Afirma que todas as necessidades materiais da autora, em decorrência do
acidente, foram por ele supridas. Insurge-se contra os danos morais arbitrados
em R$ 9.000,00, fundamentando o seu pedido de reforma na ausência de culpa
ou dolo e, que as decorrências do acidente não passaram de mero
aborrecimento; que eventuais infrações administrativas em função da propriedade
do seu veículo devem ser aplicadas pela autoridade de trânsito, não podendo
influir no julgamento. Pediu provimento ao recurso e a improcedência do pedido
inicial.
Contrarrazões (fls. 100/104).
É o relatório.
2. Consta do pedido inicial que em 03 de maio de 2017 a
autora teria sido vítima de atropelamento por veículo conduzido pelo ora
recorrente. Postulou, em virtude do sinistro, a indenização por danos morais no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-38.2017.8.26.0587 -Voto no
4
valor de R$20.000,00, porquanto fraturado o seu calcanhar direito, precisou ficar
internada por alguns dias.
Na hipótese dos autos a prova realizada é enfática e
favorável à autora. Os documentos encartados confirmam a dinâmica do
acidente, a culpa do condutor do automóvel, as lesões sofridas e a necessidade
de afastamento do trabalho.
Assim, não é razoável admitir, no caso, que o réu teria se
desincumbido do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora. Nesse sentido:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INGRESSO EM
VIA PREFERENCIAL SEM A ATENÇÃO DEVIDA. CULPA DO AUTOR
NÃO
DEMONSTRADA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
CORRETAMENTE FIXADO. Age com culpa o motorista que, sem
observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa
a acidente de trânsito. Réu que não se desincumbe de comprovar sua
alegação de culpa do autor, que, embora trafegasse pela preferencial,
estava em alta velocidade, sendo a causa determinante do acidente.
Autor que sofreu lesões em decorrência do acidente e se submeteu a
tratamento médico, inclusive, à intervenção cirúrgica e fisioterápica, pelo
que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais mostra-se
razoável e proporcional a reparar os danos experimentados pelo autor
sem caracterizar seu enriquecimento ilícito. Recurso desprovido.1
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INGRESSO EM
VIA PREFERENCIAL SEM A ATENÇÃO DEVIDA. CULPA DE
TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE FIXADO. Presume-se
ter agido com culpa o motorista que, sem observar as devidas cautelas,
ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito. Réu
que não se desincumbe de comprovar sua alegação de culpa de terceiro,
que, embora trafegasse pela preferencial, estava em alta velocidade,
sendo a causa determinante da perda da direção e, por consequência, do
atropelamento. Autora que sofreu lesões em decorrência do acidente e
se submeteu a tratamento médico, inclusive, à intervenção cirúrgica, o
que caracteriza danos morais. Quantum indenizatório fixado em valor
razoável e proporcional a reparar os danos experimentados pela autora
1 ApCiv 0000055-74.2012.8.26.0019, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Gilberto Leme, j. 17/10/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-38.2017.8.26.0587 -Voto no
5
sem caracterizar seu enriquecimento ilícito. Recurso desprovido.2
A culpa do réu, ora recorrente, está confirmada pelo teor do
boletim de ocorrência de acidente de trânsito rodoviário (fl. 15), por sua vez
corroborado pela prova oral produzida em juízo (fls. 78/79).
Destarte, comprovado o fato lesivo de responsabilidade dos
réus, verificado por sua vez, o dano moral e o nexo de causalidade entre o
acidente automobilístico e os prejuízos morais enfrentados pela autora, impedida
de trabalhar, limitada nos seus movimentos corporais, em razão da fratura no
tornozelo e ainda, submetida a procedimento médico cirúrgico.
O laudo do Instituto Médico Legal consignou, por sua vez
que: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde da examinada? R: Sim. (...)
Resultará incapacidade para as ocupações por mais de 30 dias, ou perigo de
vida, ou debilidade permanente de membro, sentido ou função ou antecipação de
parto? R: Sim, pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30
dias, ocasionada pela fratura já referida (fl. 21).
Evidencia-se, portanto, que as decorrências do acidente não
podem ser consideradas meros dissabores, ressaltando-se os danos causados à
integridade psicológica da parte autora.
Por sua vez, o valor arbitrado em R$ 9.000,00 atendeu
adequadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo
pelo qual a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Assim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, majora-se a
verba honorária a ser paga pela parte vencida, para o importe de 15% sobre o
valor da condenação.
2 ApCiv 0006488-17.2012.8.26.0562, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Gilberto Leme, j. 29/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003003-38.2017.8.26.0587 -Voto no
6
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator